Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO URGENTE. HOSPITAL PARTICULAR. REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA À UTI DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. PAGAMENTO PELO ESTADO DESDE A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INVIABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia na obrigação de pagamento das despesas para tratamento médico-hospitalar, tendo-se em conta o dever de assistência pública de saúde e o comparecimento do paciente a hospital particular para atendimento emergencial.

2. Denota-se que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, malgrado ratificar a avaliação de imprescindibilidade da UTI para o tratamento, informou não dispor de vaga, inserindo o requerimento em lista de espera por leito apropriado. Por conseguinte, deve arcar com as despesas empreendidas para o tratamento indispensável e urgente, desde o dia seguinte em que foi solicitado, vez que no dia do requerimento já estava em curso com administração efetiva do tratamento.

3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 666.094/DF (Tema 1.033), ainda não orientou sobre a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados pela rede privada. Destarte, por ora deve vigorar o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que, à míngua de relação contratual entre o ente público e o hospital privado que prestou atendimento, não se aplicam as disposições dos artigos 24 e 26 da Lei 8.080/90.

3.1. O hospital não mantém contrato de prestação de serviços com o Distrito Federal, de maneira que não está sujeito aos preços exigidos pela Administração, em especial porque pratica atividade privada regular e com fins lucrativos, não podendo ser adstrito às condições de pagamento impostas por aquele com quem não mantém negócio jurídico.

4. Apelações conhecidas e não providas.